Tribunal: TJSP
Processo: 2203959-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato bancário – Indeferimento de pedido de emenda da petição inicial, para a inclusão de litisconsorte – Pleito de reforma – Impossibilidade de conhecimento – Situação que não se subsome a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do Diploma Processual – Ausência, ademais, de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato bancário – Indeferimento de pedido de emenda da petição inicial, para a inclusão de litisconsorte – Pleito de reforma – Impossibilidade de conhecimento – Situação que não se subsome a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do Diploma Processual – Ausência, ademais, de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos – Comando que, nesse passo, não comporta impugnação pela via eleita – Recurso não conhecido.